Tribunal: TJMT
Processo: 0013744-22.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013744-22.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MACHADO BORTONCELLO - CPF: 459.093.691-72 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não tendo a parte vencida dado azo à interposição do Recurso, não há que se falar sobre fixação de honorários de sucumbência da fase recursal em favor da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ROBERTO MACHADO BORTONCELLO
,
contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação
para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, o embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 83571497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão o embargante, pois a decisão embargada nada disse sobre a questão do ônus sucumbencial na fase recursal.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão de fundo.

No caso, o requerente, sob o argumento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) era irrisória, interpôs recurso de Apelação
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Por ocasião do julgamento do apelo, esta Colenda Câmara, à unanimidade, acolheu a tese recursal aventada pelo apelante e deu provimento ao recurso para elevar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta ocasião, o embargante pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora o apelante tenha alcançado êxito na esfera recursal, isso, por si só, não possui o condão de condenar a parte vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários em grau recursal, haja vista,
não ter dado causa à interposição do Recurso e nem se insurgido contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - NOVO CÁLCULO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;
(...)” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF) (N.U 0000241-20.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
Recurso parcialmente provido. (N.U 0001998-71.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
tão somente,

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021